Tribunal: TJMT
Processo: 1003492-51.2024.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003492-51.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELANTE), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), REGIANE ALBINA GOMES - CPF: 022.428.661-76 (APELADO), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – ANUÊNCIA EXPRESSA DA COMPRADORA – EFICÁCIA DA CLÁUSULA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VII, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATAM DE PROVAS NOVAS OU QUE ESTAVAM INACESSÍVEIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não se pode falar em nulidade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem no contrato de adesão de compra e venda de imóvel (art.51, VII, do CDC), quando demonstrado ter a parte aderente concordado, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, lançando sua assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme exigido pelo art.4º, §2º da Lei nº 9.307/96.

Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

Impossibilidade de juntada de documentos em grau recursal para comprovar fatos alegados, salvo se comprovado motivo de força maior, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1003492-51.2024.8.11.0004, proposta em face de REGIANE ALBINA GOMES, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VII, do CPC, em razão da existência de cláusula compromissória de arbitragem no contrato firmado entre as partes,. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 281607885).

Em suas razões de Id. 281607887, sustenta a recorrente que: (i) a cláusula compromissória não pode ser aplicada de forma a obstar o acesso à jurisdição estatal, especialmente porque a apelada não ratificou o compromisso arbitral, tendo permanecido inerte após ser notificada nos autos da Reclamação nº 869/23 perante a 2ª Câmara de Conciliação e Arbitragem de Goiânia; (ii) tal omissão da apelada caracteriza renúncia tácita à cláusula arbitral, autorizando o Judiciário a conhecer da causa, à luz da Súmula 45 do TJGO, que prescreve a inaplicabilidade compulsória da arbitragem em relação de consumo; (iii) sentença viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), além de respaldar conduta contraditória da parte apelada, em afronta à boa-fé objetiva.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja decretada a nulidade da sentença determinando o retorno do feito à origem para regular prosseguimento, bem como seja condenada a apelada nas penas da litigância de má-fé, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Sucessivamente, pugna pela condenação da parte ré em custas e honorários, sob o argumento de que, por força do princípio da causalidade, foi a apelada quem deu causa à demanda. Alternativamente, requer o reconhecimento de sucumbência recíproca.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 281607891, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., em face de sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Resta incontroverso nos autos que as partes firmaram Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 838/2013, em 13 de novembro de 2014, por meio do qual a apelante comprometeu-se a vender à apelada o lote de terras nº 05, da quadra 12, com área total de 316,78m2, situado na zona urbana do município de Barra do Garças/MT, no loteamento denominado Residencial Jardim Toledo, pelo valor total de R$ 87.226,20 (oitenta e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), a ser quitado mediante o pagamento de 180 parcelas mensais de R$ 484,59 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento da primeira em 1º de março de 2015.

O contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa de convenção de arbitragem, inserta na Cláusula 25 do instrumento contratual. Tal estipulação foi validamente invocada pela parte ré em sede de contestação, o que ensejou a extinção da demanda sem análise de mérito pelo Juízo
a quo
, em atenção à diretriz normativa prevista no art. 485, VII, do CPC e no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem).

A parte autora sustenta que a sentença deve ser reformada porquanto, instaurado o procedimento arbitral na 2ª Câmara de Conciliação e Arbitragem de Goiânia (Reclamação nº 00869/23), a parte requerida permaneceu silente e não ratificou o compromisso arbitral, ocasionando o arquivamento do feito. Alega, com isso, renúncia tácita à arbitragem e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Contudo, sem razão.

A cláusula compromissória invocada está plenamente revestida de validade e eficácia. Ademais, a sua aplicação no presente caso não foi infirmada tempestivamente pela parte autora, tampouco questionada em sua formação, forma ou conteúdo no momento processual adequado. Importante destacar que a cláusula foi suscitada pela parte ré em preliminar de contestação, tendo o juízo de origem corretamente observado a regra legal de competência, determinando a extinção da ação sem resolução de mérito.

Ademais disso, especificamente em relação aos contratos de adesão, dispõe o art. 4º, §2º da Lei nº 9.307/96, que a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Vejamos:

“Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

(...)

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.” (grifo nosso)

Analisando o contrato de Id. 281606041, verifica-se que a referida regra foi observada, encontrando-se o compromisso arbitral previsto em cláusula especialmente redigida devidamente rubricada e assinada pela compradora.

Confira-se:

Com efeito, bem decidiu o julgador
a quo
no sentido de que a cláusula compromissória firmada entre as partes, prevista no contrato, é expressa e válida, tendo sido oportunamente invocada pela parte ré em sede de contestação, antes da análise do mérito da demanda.

No tocante à alegada renúncia tácita da apelada, em razão da ausência de manifestação nos autos da Reclamação Arbitral nº 00869/23, não há como conhecer da matéria em grau recursal.

Isso porque os documentos apresentados em sede recursal quanto a aludida teste (notificação e a decisão de arquivamento do procedimento arbitral), são anteriores à prolação da sentença recorrida, tratando-se, portanto, de documentos que já existiam e estavam ao alcance da parte autora no momento adequado para sua juntada.

Com efeito, não se trata de documentos novos, nos moldes exigidos pelo art. 435 do CPC, tampouco há demonstração de impossibilidade de sua apresentação no momento processual oportuno. A juntada tardia, portanto, encontra óbice nos princípios da preclusão e lealdade processual, não sendo possível admitir, nesta instância, inovação probatória para infirmar a regularidade da sentença, máxime quando a cláusula compromissória já fora reconhecida pelo juízo de origem de forma motivada.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido da preservação da cláusula arbitral regularmente pactuada, ressalvadas as hipóteses legais de sua ineficácia, não caracterizadas nos presentes autos.

Destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 4º, § 2º, DA LEI Nº 9.307/96 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DESTA CORTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS .
Não se pode falar em nulidade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem no contrato de adesão de compra e venda de imóvel (art. 51, VII, do CDC), quando demonstrado ter a parte aderente concordado, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, lançando sua assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme exigido pelo art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96
.
Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1031869-23.2021.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) –
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL – AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– CABIMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando expressamente consignado no contrato particular de compra e venda de imóvel cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos em Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador, inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.
Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, sem impugnação, necessário se faz a sua aplicação ao dispositivo de sentença condenatória, mediante a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.” (N.U 1035033-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.
2. A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito.(grifo nosso) (N.U 1025196-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARBITRAGEM - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
A controvérsia a respeito da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, inicialmente, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.”
(N.U 1000397-18.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (grifo nosso)

Não se olvida que a relação existente entre as partes é de consumo, o que torna possível o exame da validade da referida cláusula pelo Poder Judiciário, a fim de se impor a observância das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e de interesse social (art.1º).

Entretanto, não se pode falar que a utilização da arbitragem, no caso, foi compulsória, para que se possa reconhecer a nulidade da cláusula contratual que a instituiu, com base no art. 51, VII, do CDC, uma vez que atendidos os requisitos do art.4º, §2º da Lei nº 9.307/96.

Conforme esclarece Nelson Nery Junior, a referida regra “
não é incompatível com o CDC, art.51, VII, razão pela qual, ambos os dispositivos legais permanecem vigorando plenamente", afirmando que "é possível, nos contratos de consumo, a instituição da cláusula de arbitragem, desde que obedecida, efetivamente, a bilateralidade na contratação e a forma da manifestação da vontade, ou seja, de comum acordo
”.

Ressalte-se, outrossim, que a sentença não impede o acesso à jurisdição, mas tão somente observa a forma previamente acordada pelas partes para solução de litígios, especialmente em se tratando de contrato bilateralmente negociado.

Assim, havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedor de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, também não prospera. A extinção do feito decorreu do descumprimento de pressuposto processual (jurisdição inadequada), sendo legítima a condenação da parte autora, que ajuizou a ação perante juízo incompetente, ignorando cláusula contratual expressa e válida.

Por fim, descabe falar em aplicação das penas de litigância de má-fé por parte da apelada. A invocação da cláusula compromissória de arbitragem em sede de contestação, como meio de defesa processual legítimo, não configura, por si só, conduta maliciosa ou dolosa. Ao contrário, constitui exercício regular de direito de defesa, o qual autoriza a arguição de convenção de arbitragem como preliminar de contestação.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento objetivo que evidencie má-fé processual da apelada nos moldes do art. 80 do CPC - como alteração da verdade dos fatos, oposição injustificada ao andamento do feito ou a utilização do processo com finalidade manifestamente protelatória.

Trata-se, pois, de tese defensiva fundada em cláusula contratual previamente pactuada, cujo reconhecimento pela instância de origem não pode ser transmudado, retrospectivamente, em penalização por má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025